Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-50.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003478-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LARISSA CAROLINY SOUZA BARROS - CPF: 061.897.981-60 (PACIENTE), CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA - CPF: 869.905.271-53 (PACIENTE), WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 054.146.581-37 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARISSA CAROLINY SOUZA BARROS, CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA, WAGNER DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).

Na hipótese, o decreto que impôs as prisões preventivas aos pacientes não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal. A
ausência de elementos concretos e individualizados
que indiquem a necessidade da prisão cautelar configura constrangimento ilegal, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação dos pacientes a ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003478-50.2022.8.11.0000

PACIENTE: LARISSA CAROLINY SOUZA BARROS, CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA, WAGNER DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor dos pacientes
LARISSA CAROLINY SOUZA BARROS, CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA E WAGNER DE OLIVEIRA
, que foram presos em flagrante na data de 27.02.2022, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Relata a impetrante que há ilegalidade na prisão em flagrante, pois as 43 (quarenta e três) porções de pasta base de cocaína que foram apreendidas junto com os pacientes possuem o peso total de aproximadamente 11g (onze gramas), sendo evidentemente de consumo.

Sustenta que não existe nos autos qualquer outro elemento capaz de assegurar de que o local do flagrante se trata de uma área destinada à mercancia de entorpecentes, circunstância que faz o caso dos autos convergir ao fato de que se tratavam de 03 (três) usuários de entorpecentes e não de traficantes.

Argumenta que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, autorizadores da prisão preventiva, sendo possível a aplicação das medidas cautelares inseridas no art. 282 e 319 do CPP.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Dirceu dos Santos, consoante ID. 119802979.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 120257474.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, conforme ID. 121640956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARISSA CAROLINY SOUZA BARROS, CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA, WAGNER DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação das prisões preventivas imposta aos pacientes, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

Consta nos autos de origem que no dia 26 de fevereiro de 2022, a Polícia Militar foi acionada via 190, uma vez que na Rua 4, em Mirassol D’Oeste/MT, estaria ocorrendo violência doméstica, sendo que uma mulher gritava pedindo socorro, aparentemente sendo espancada.

Assim, se deslocaram até o local, ocasião que os Policiais ouviram gritos vindo de dentro da residência. E, ao adentraram no local já verificaram em cima da mesa um prato contendo 08 (oito) porções análogas a pasta base de cocaína.

Diante do flagrante, foi realizada uma busca detalhada, sendo encontradas mais 35 (trinta e cinco) trouxinhas de substância análoga a cocaína, dentro de uma máquina de lavar roupas e outros apetrechos (sacolas plásticas picotadas, uma colher e uma faca com resquícios de entorpecentes).

Indagados, os Pacientes declararam que as substâncias apreendidas eram para o consumo, sendo que a paciente Larissa negou estar sofrendo algum tipo de violência doméstica.

Na oportunidade, foram presos em flagrante delito, cujas prisões foram convertidas em preventiva. O Juízo
a quo
, ponderou que ordem pública estaria abalada, pois os pacientes encontravam-se envolvidos no comércio ilícito de drogas.

Transcrevo fragmento da decisão, id. 119758995.

“(...) 6. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado. (...). No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”. 10. Corrobora tal conclusão os depoimentos dos policiais militares ALDIR IVO EHLE NODARI (id. 78098320) e THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO (id. 78098322) os quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 26/02/2022 no sentido de que teriam flagrado os indiciados munidos da substância entorpecente apreendida. Aliás, no tocante a materialidade, o laudo de constatação confirmou a substância apreendida positivou para a presença de cocaína (id. 78099093). 11. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. 12. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos indiciados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça. 13.
Soma-se a isso o fato de que com os indiciados foi encontrada a expressiva quantidade de 43 “trouxinhas” de substância entorpecente
, número este que afasta a presunção de consumo e caracteriza a destinação do produto ao comércio. 14. De mais a mais, ressai, em tese, do caderno preliminar
a possibilidade de que todos os indiciados estejam inseridos na pratica habitual do comércio de substâncias entorpecentes, pois os policiais relataram que para o local onde foram presos já foram recebidas notícias de que ali se pratica o comércio ilícito
. 15. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão dos indiciados, sendo que a
clausura processual se impõe para garantia da ordem pública
, vez que de maneira perfunctória, existem indícios da prática delituosa habitual (...) A natureza, diversidade das drogas e quantidade de porções individuais apreendidas constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE; HC 539707/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6)

(...) 17. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA, WAGNER DE OLIVEIRA e LARISSA KAROLINA SOUZA BARROS (...)”

Como se observa da decisão acima transcrita, o juízo singular impôs as prisões preventivas aos pacientes para garantia da ordem pública, por compreender que estes se

encontravam envolvidos no comércio ilícito de drogas.

Na petição inicial, a impetrante desenvolveu a tese de negativa de autoria, em relação à qual compreendo que não comporta análise na via do
habeas corpus
, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que os pacientes seriam meros usuários.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se aos pacientes provarem seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam os pacientes aos delitos em apuração, sobretudo pelo fato de ter apreendido em seu poder substância análoga à cocaína.

Por outro lado,
compreendo que a situação dos pacientes necessita de analise individualizada, no que se refere ao
periculum libertatis,

pois não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Na hipótese, conforme consta do Laudo Preliminar da Droga juntado aos autos na origem a quantidade de droga apreendida com os flagranteados possuem massa bruta total de
aproximadamente 11g.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).

Logo, a quantidade de droga apreendida no presente caso não é indicativa, por si só, da periculosidade dos pacientes.

Ademais, especificamente quanto à reiteração criminosa, não há notícia de histórico criminal – ações penais em andamento, inquéritos policiais ou condenações pretéritas – em relação aos pacientes
Larissa e Claudemir
,
sendo ilegítima a presunção de que, em liberdade, voltarão a delinquir.

Quanto ao paciente Wagner de oliveira, como bem observado pela Procuradoria-Geral, consta que é reincidente específico no crime de tráfico, cuja condenação anterior ocorreu no ano
de 2016
, sendo que a pena foi integralmente cumprida em
27/07/2017
(PEP1343-59.2016.8.11.0011). De lá para cá, não consta qualquer outra anotação em seu desfavor, de forma que torna mais frágil o
periculum libertatis,
pela ausência de contemporaneidade, e por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

Portanto, diante da análise individualizada das circunstâncias pessoais dos pacientes, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas em relação aos pacientes, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação deles ao processo.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes
LARISSA CAROLINY SOUZA BARROS, CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA E WAGNER DE OLIVEIRA
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informarem e justificar atividades; b) obrigação de manterem atualizados os respectivos endereços; c) proibição de se ausentarem da Comarca sem prévia anuência do Juízo.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem, se por outros motivos os pacientes

não estiverem que permanecer presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022